Tribunal: TJSP
Processo: 1001997-77.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR MAIS DE TRÊS MESES, EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE, COM DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.500,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA PARA R$ 10.000,00, COM REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA (SÚMULA 326 DO E.STJ).

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR MAIS DE TRÊS MESES, EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE, COM DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.500,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA PARA R$ 10.000,00, COM REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA (SÚMULA 326 DO E.STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inegavelmente, o dano moral alegado pela parte autora está configurado, pois os inconvenientes causados pela manutenção indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária.
2. Consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da parte ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela parte autora a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que está em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, especialmente, com outros casos parelhos julgados por esta C. Turma Julgadora.
3. Recurso provido em parte.